Tribunal: TJSP
Processo: 0094233-43.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito – Comércio ilegal de arma de fogo – Preliminar de violação de domicílio afastada – Entrada franqueada pelo réu – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Prova robusta a admitir a condenação do réu – Penas e regime prisional fixados com critério – Recurso defensivo desprovido.